Tribunal: TJMT
Processo: 0002642-37.2012.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002642-37.2012.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SERGIO DE MARCO - CPF: 163.464.839-00 (EMBARGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), VANESSA DOS SANTOS LOPES - CPF: 036.788.531-02 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (EMBARGANTE), ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR - CPF: 245.999.148-78 (ADVOGADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR - CPF: 245.999.148-78 (ADVOGADO), ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR - CPF: 245.999.148-78 (ASSISTENTE), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (EMBARGADO), ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR - CPF: 245.999.148-78 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR - CPF: 245.999.148-78 (ADVOGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (EMBARGANTE), SERGIO DE MARCO - CPF: 163.464.839-00 (EMBARGANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), SERGIO DE MARCO - CPF: 163.464.839-00 (EMBARGANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), SERGIO DE MARCO - CPF: 163.464.839-00 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR - CPF: 245.999.148-78 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS COM LUCROS CESSANTES
- VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO– CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, DE OFÍCIO - EMBARGOS INTERPOSTO PELA ENERGISA REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS DO AUTOR, PREJUDICADO.

Mesmo que sob alegação de prequestionamento, não se pode ignorar o objetivo legal a que se destinam os embargos de declaração, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil.

“A reiteração de argumentos já repelidos de forma clara e coerente destoa dos deveres de lealdade e cooperação que norteiam o processo, a ensejar a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1581998 DF 2019/0272031-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022)”.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

SÉRGIO DE MARCO
(id. 124024499) e por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra acordão da minha Relatoria que, à unanimidade, julgou parcialmente o recurso interposto pela 2ª Embargante e proveu o recurso da FAIRXFAX.

Em síntese o 1ª. Embargante alega que o acordão é obscuro ao mencionar a suspensão da exigibilidade da condenação em face à Energisa, pois, ela não é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Requer seja sanada a obscuridade.

Contrarrazões pela FAIRFAX concordando com as pretensões.

A Energisa, invoca ausência de interesse de agir, pois, a parte Embargante não faz parte da lide secundária.

Já a 2ª Embargante alega que ao afastar a nulidade do laudo pericial sob a premissa de que o direito da Energisa estava preclusão, o acordão foi omisso quanto a importante questão dos autos, qual seja, as tempestivas manifestações divergentes apresentadas pela Energisa, na qual impugnou a utilização de relatórios unilaterais produzidos como base para confecção do laudo.

Resume que algumas questões merecem tratamento expresso, a fim de viabilizar a interposição de recurso:

“ (a) arts. 7º e 477, §§ 1º e 3º, do CPC, tendo em vista que a ENERGISA impugnou TEMPESTIVAMENTE o laudo pericial acostado aos autos, devendo ser afastada a preclusão apontada,
sob pena de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa;

(b) Art. 473, II, do CPC, na medida que o v. acordão validou laudo pericial, que deixou de analisar documentos/dados fiscais necessários para a conclusão da prova;

(c) art. 402 do CC e art. 373, I, do CPC, na medida em que a indenização por lucros cessantes pressupõe a existência de uma efetiva perda, e não mera expectativa de direito ou dano hipotético, sendo indispensável a prova objetiva de sua ocorrência, o que não foi feito pelo Embargado;

(d) art. 125, II, CPC, porquanto por força de expressa disposição legal, a Seguradora responde solidariamente pela reparação dos prejuízos comprovados, nos termos do contrato de seguro firmado entre as partes.”.

Requer sejam sanadas as omissões apontadas.

Sem contrarrazões, apesar da intimação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SÉRGIO DE MARCO
(id. 124024499) e por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra acordão sob a minha Relatoria que à unanimidade julgou parcialmente o recurso interposto pela 2ª Embargante e proveu o recurso da FAIRXFAX.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS COM LUCROS CESSANTES – AGRAVO RETIDO – MATÉRIA PRECLUSA – NÃO CONHECIMENTO – ILEGITIMIDADE ATIVA – TITULAR DA UC TEM LEGITIMIDADE - PROVA PERICIAL – QUESITOS APRESENTADOS EQUIVOCADAMENTE – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE NO LAUDO - PRELIMINAR REJEITADA – ENÉRGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE MÁQUINAS BENEFICIADORAS DE ALGODÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE CULPA DA VÍTIMA - DANO MATERIAL CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL E PERICIAL – LUCROS CESSANTES DEMONSTRADO- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – DENUNCIAÇÃO À LIDE IMPROCEDENTE – EXCLUSÃO CONTRATUAL – RECURSO DA ENERGISA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA FAIRFAX PROVIDO.

“O STJ possui firme o entendimento no sentido de que 'preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.' ( AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016)."

A apresentação de quesitos totalmente dissociados do objeto da perícia, equipara-se a sua não apresentação, portanto, incide preclusão temporal.

“Não há que se falar em cerceamento de defesa na hipótese em que não exercida, a tempo e modo, a faculdade de apresentação de quesitos, preconizada no artigo 465, § 1º, inciso III, do CPC, tampouco suscitadas oportunamente quaisquer irregularidades na produção da prova pericial, uma vez que operada a preclusão.”
(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.049464-1/001, Relator (a): Des.(a) Fernando Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2020, publicação da sumula em 21/02/2020).

Na situação dos autos restou comprovado, através de prova documental e testemunhal, que as oscilações de energia, provocaram a danificação/queima de maquinário, não havendo qualquer prova de culpa exclusiva da vítima.

No que toca ao pedido de condenação em lucros cessantes, consoante o disposto no art. 402 do Código Civil, as perdas e danos abrangem não só o que a parte perdeu, mas também o que deixou de lucrar. No caso telado, restou comprovado, por meio de documentos, testemunhas e prova pericial o quanto o autor deixou de lucrar.

“O aborrecimento do Autor com a queima de seus equipamentos eletrônicos decorrente de oscilação de energia, não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor.”
(TJ-MT 10051921220178110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2020)

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido, apenas erro material, que doravante passarei a expor.

Primeiramente, quanto aos Embargos da ENERGISA, restou expressamente consignado no acordão que a perícia deferida nos autos tinha fins contábeis e a parte apresentou perícia envolvendo quesitos de engenharia elétrica. Além disso, registrou que a documentação foi solicitada e apresentada previamente nos autos, tendo plena ciência a Energisa de que eles seriam utilizados na elaboração do laudo.

Para ilustrar:

“(...) Em sede de preliminar a parte apelante almeja o reconhecimento da nulidade do laudo pericial judicial, sob a alegação, em síntese, de que o documento utilizado pelo perito, se trata de relatório unilateral produzido pela própria parte apelada e que deveria haver análise dos livros contábeis, notas fiscais de compra e venda, contratos celebrados com os compradores e todos estes em conjunto; também, acrescenta que impugnou os documentos na contestação.

Depreende-se que a produção de prova pericial foi requerida pela parte denunciada FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A.; inicialmente havia sido indeferida a produção da prova, mas, em audiência, após interposição de agravo retido, e ouvidas as partes, foi reconsiderado e deferida a produção da prova, para fins contábeis (id. 115775276 - Pág. 17).

Pela apelante foi apresentado quesitos, conforme se depreende da petição de id. 115775277 - Pág. 51/52, dentre os quais nenhum questionamento é de finalidade contábil, apenas, quesitos envolvendo engenharia elétrica.

Parte autora e denunciada, não apresentaram quesitos.

Posteriormente, o perito peticionou nos autos solicitando ao autor (apelado) a juntada de relatório de beneficiamento, mês a mês, do ano de 2.011 e 2.012, para fins de elaboração do laudo, o que foi cumprido.

O laudo foi apresentado no qual, acertadamente, o perito faz a seguinte anotação: “Não houve apresentação de quesitos contábeis pelas partes que os apresentados pela requerida são quesitos relativo à engenharia elétrica, área não afeta a este trabalho”.

Neste cenário, o que se vê é que a prova pericial não foi pleiteada pela apelante, não houve apresentação de quesitos contábeis (apenas quesitos e engenharia elétrica), ela tinha plena ciência da documentação que seria utilizada para elaboração do laudo pericial (já que solicitada a juntada bem antes, pelo expert) e do seu cunho contábil (deferida em audiência); portanto, resta preclusa a pretensão de novo laudo pericial, pois, a apresentação de quesitos totalmente dissociados do objeto da perícia pela parte apelante, se equipara a não apresentação, e, como se sabe, o ato (apresentação de quesitos) precede o início da sua elaboração.

(...)

Ante todo exposto, REJEITO a preliminar de nulidade do laudo pericial.”.

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento da Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ela, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Registro que a exigência do prequestionamento não prescinde da verificação das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se podendo admitir a criação de uma nova hipótese de cabimento dos embargos declaratórios que não aquelas expressamente elencadas no Código de Processo Civil.

Nesse sentido o seguinte julgado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIOS - INEXISTÊNCIA - ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DEVOLVIDAS À INSTÂNCIA REVISORA - REJEIÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado, devem ser os embargos de declaração rejeitados, por força do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento visando à interposição de recursos especial e extraordinário, não podem ser acolhidos quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.05.843941-5/002, Relator (a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/05/2017, publicação da sumula em 15/05/2017)

Destarte, a utilização indevida dos embargos declaratórios, motivada por mero inconformismo da parte, constitui postura protelatória, que merece ser penalizada com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por fim, reconheço, de ofício, o erro material na parte dispositiva do acordão quanto faz a menção: “Suspensa a exigibilidade, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.”, eis que sua redação constou por um erro. Fica excluída, portanto, a menção.

Prejudicado, portanto, os Embargos do Sérgio de Marco.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INTERPOSTO PELA
ENERGISA S.A.
com aplicação de multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, ressaltando que a reiteração de embargos protelatórios implicará a elevação da multa ao patamar de até 10% (dez por cento).
JULGO PREJUDICADO O RECURSO
INTERPOSTO POR
SÉRGIO DE MARCO
.

Corrijo, de ofício, erro material para excluir da parte dispositiva a seguinte redação: “Suspensa a exigibilidade, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022